Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput), contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de extinção da medida, apesar de manifestação ministerial favorável. A defesa alegou o atingimento das finalidades socioeducativas, conforme relatório técnico do quarto ciclo avaliativo, que recomendava saídas assistidas, inviabilizadas por supostos riscos à integridade física do socioeducando. Pediu-se, liminarmente e ao final, a extinção da medida de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a evolução do socioeducando e a impossibilidade de usufruto das saídas externas autorizam a extinção da medida de internação com base no art. 46, II, do SINASE; e, (ii) decidir se a decisão que indeferiu a extinção, optando por progressão gradual da medida, está devidamente fundamentada nas avaliações técnicas e legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessação da medida socioeducativa de internação exige a demonstração objetiva de que suas finalidades foram integralmente alcançadas, nos termos do art. 46, II, do SINASE, o que não se verifica no caso concreto.
4. Relatórios técnicos reconhecem evolução recente do socioeducando, mas recomendam progressão gradual da internação, com início em saídas especiais e teste, não a extinção imediata da medida.
5. O histórico do agravante evidencia reincidência em condutas indisciplinares e evasões durante a anterior medida de semiliberdade, além de episódio recente de agressão durante a internação, o que desaconselha a desinternação imediata.
6. As alegações de risco à integridade física fora da unidade não foram confirmadas por elementos objetivos, conforme estudo de caso realizado pelas equipes técnicas da UISM e da UNISS, tampouco justificam, por si, a extinção da medida.
7. Se a decisão agravada encontra respaldo nos princípios da legalidade, excepcionalidade e brevidade que regem o sistema socioeducativo, revelando-se adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso, ela deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção da medida socioeducativa de internação exige a demonstração objetiva do atingimento de suas finalidades, não sendo suficiente a evolução recente do socioeducando nem a mera alegação de riscos externos.
2. A progressão gradual da medida, iniciando-se com saídas assistidas, constitui alternativa legítima e juridicamente adequada quando respaldada por avaliação técnica interdisciplinar.
3. A decisão judicial que nega a extinção da medida e determina sua continuidade com base em dados técnicos e comportamentais do socioeducando não configura ilegalidade nem afronta aos princípios do ECA ou do SINASE.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012 (SINASE), art. 46, II; ECA, arts. 121, §§ 2o e 3o; CPC, art. 1.019, I.